Tribunal: TJPA
Processo: 0801251-63.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801251-63.2022.8.14.0008

APELANTE: WESLLEY CAUA DAMASCENA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801251-63.2022.8.14.0008.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA.

APELANTE: WESLLEY CAUA DAMASCENA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR(A): DESª. EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. VALORAÇÃO FAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PROCEDÊNCIA. ARMA BRANCA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quanto às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em razão de utilização de fundamentação ínsita ao tipo penal para negativação das consequências do crime, há necessidade de redução da reprimenda
.

2.

No caso, em relação à majorante de uso de arma branca, não houve fundamentação concreta a justificar o incremento da fração de aumento em seu grau máximo.

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
02 dias do mês de
setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
WESLLEY CAUA DAMASCENA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal. (ID 16903355)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
(ID 16903398).

Em suas razões recursais, a defesa pugnou a reanálise da dosimetria aplicada, sustentando fundamentação inidônea para negativar as consequências do crime, pleiteando ainda, a exasperação da pena base na fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor judicial desfavorável ao apelante. Requereu ainda, redução da fração referente à causa de aumento pelo emprego de arma branca, demandando aplicação da fração em seu patamar mínimo, ou seja, 1/3 (um terço) (ID 16903442).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 16903445).

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça, nesta segunda instância, emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 17164643).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

A defesa restringiu-se a refutar, tão somente, a dosimetria aplicada em édito condenatório, pleiteando sua reforma, no sentido de redução da pena base, com a neutralização do vetor relativo as consequências do crime, sustentando que o juízo de piso utilizou de fundamentação inidônea, bem como, exasperação da reprimenda basilar no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável ao apelante.

Requereu ainda, redução da fração referente à causa de aumento pelo emprego de arma branca, demandando aplicação da fração em seu patamar mínimo, ou seja, 1/3 (um terço).

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 16903398):

(...)

Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo a dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB).

1ª Fase:
Circunstâncias judiciais – art. 59 do CPB:

CULPABILIDADE:
O acusado agiu com dolo que ultrapassa os limites da norma penal, considerando ser pessoa conhecida da vítima, que se prevaleceu dessa condição para efetivar a empreitada criminosa.
ANTECEDENTES: o condenado não registra antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL: não há maiores informações acerca da conduta social do réu. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie, lucro fácil.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:
são desfavoráveis, por cometido em concurso de pessoas, além do que a vítima foi amarrada e subjugada.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:
são desfavoráveis, considerando que a vítima não recuperou todos os seus bens.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando que as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base 07 anos de reclusão.

2ª Fase:
circunstâncias agravantes e atenuantes.

Verifico que não há agravante a ser considerada, contudo o réu confessou o crime, além de possuir menos de 21 anos de idade, razão pela qual atenuo a pena base, passando-a na fase intermediária para 04 anos e 10 meses de reclusão.

3ª Fase:
causas de aumento e diminuição de pena.

Considerando a existência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º inciso VII do CPB
(roubo com uso de arma branca), nos termos da fundamentação acima aumento a pena em 1/2
, tornando-a definitiva em 07 anos e 03 meses de reclusão.

(...). (grifei)

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que
assiste razão à defesa
e
m relação às
consequências do crime
, que consistem nos danos que se projetam para além do fato típico, apresentando natureza material ou moral. Na hipótese dos autos, observo que a sentença recorrida valorou negativamente a circunstância em análise, devido a não recuperação de todos os bens, fundamentação ínsita ao tipo penal do delito de roubo, assim, não pode ser utilizado para negativar o referido vetor,
nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte (“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”),
dessa forma,
reputo a circunstância judicial das consequências do crime como neutra
.

Contudo, permanecem desfavoráveis ao recorrente, a
culpabilidade,
em razão do apelante aproveitar-se da situação de ser pessoa conhecida da vítima, e as
circunstâncias do crime
, por ter sido cometido em concurso de pessoas, além da vítima ter sido amarrada e subjugada,
sendo válido
mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

In casu
, diante da fundamentação supra, mantendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, faz-se necessário modificação da reprimenda basilar, nos termos do recurso defensivo, para incrementá-la na fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, fixando-a no patamar de
05 (cinco) anos e

04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Na segunda etapa do cálculo, em função da existência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, a sanção merece redução ao patamar mínimo legal do delito em apreço, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, visto que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Já na fase derradeira, não há
causas de diminuição a se considerar, todavia, permanece a causa de aumento disposta no art. 157, §2º, VII, do CPB, referente ao emprego de arma branca.

Nesse aspecto, verifico que
procede a alegação defensiva no que concerne à aplicação da fração mínima de aumento aplicada devido ao emprego de arma branca na prática delitiva
, no caso, não identifico nos autos elementos que comprovem gravidade concreta com maior reprovabilidade do apelante, apto a justificar aplicação da causa de aumento em seu grau máximo.

Sendo procedente o pleito defensivo, aplico na 3ª fase da dosimetria, a fração mínima de aumento pelo emprego de arma branca na prática delitiva, incrementando a reprimenda no patamar de 1/3 (um terço), perfazendo como pena final, concreta e definitiva o montante de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado no valor mínimo unitário.

Ante o exposto,
conheço o recurso e dou provimento
à pretensão recursal para redimensionar a
dosimetria da pena pelo delito de roubo majorado, resultando em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantendo irretocável a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024